Tribunal: STF
Processo: RE 1365284
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto em face acórdão assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INSALUBRIDADE. MEIOS DE PROVA. FORMULÁRIOS E LAUDOS TÉCNICOS. COMPROVAÇÃO. 



    1. Legítimo o reconhecimento, como especial, do tempo de serviço prestado pelo trabalhador cuja atividade, antes da Lei nº 9.032/95, encontrava-se catalogada nos Anexos dos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79.



    2. Para o período posterior a 28/04/95, é necessária a comprovação da efetiva exposição, permanente, habitual e não intermitente, aos agentes nocivos à saúde e à integridade física do segurado.



    3. Uma vez comprovado, através de formulários e laudo técnicos, tempo de serviço especial superior a 25 anos, é devida a concessão de aposentadoria especial.



    4. No que se refere ao uso de EPI eficaz, frise-se que o Pleno do egrégio Supremo Tribunal Federal, apreciando o ARE nº 664.335 em sessão realizada no dia 4/12/2014, assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial, ressalvada a hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância.



    5. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete. Na hipótese, o laudo técnico que serviu como base para a elaboração do Perfil Profissional Previdenciário, foi claro ao estabelecer que os EPI's utilizados pelo autor não foram capazes de eliminar ou neutralizar a periculosidade do risco a que estava exposto.



    6. Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09 (no tocante à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório), é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução do julgado.



    7. Apelação provida em parte” (págs. 4-5 do documento eletrônico 8).



    Os embargos de declaração em seguida opostos foram desprovidos (doc. eletrônico 9).



    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa ao art. 5°, XXXVI; 102, caput e L; 195, § 5°; e 201, § 1°, da mesma Carta. 



    Tendo em vista o julgamento do RE 870.947-RG/SE (Tema 810 da Repercussão Geral), o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região emitiu juízo de admissibilidade ao recurso extraordinário sobrestado, tendo negado seguimento ao apelo extremo (doc. eletrônico 15). 



    O INSS interpôs agravo interno, com fundamento no art. 1.030, § 2º, do novo CPC, em face da decisão que negou seguimento ao RE (doc. eletrônico 17). 



    Houve reconsideração da decisão agravada e, em juízo de retratação, a Vice-Presidência do TRF-5 negou seguimento ao recurso extraordinário, sob o fundamento de que o acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 555 (ARE 664.335-SC) e 810 (RE 870.947-SE) da sistemática da Repercussão Geral, bem como de que incide na espécie a Súmula 279/STF (doc. eletrônico 21).



    O INSS interpôs novo agravo interno, com fundamento no art. 1.030, § 2º, CPC/2015, em face da decisão que negou seguimento ao RE (doc. eletrônico 23). 



    O Tribunal Pleno do TRF-5, deu provimento ao agravo interno e determinou a remessa dos autos ao STF, nos seguintes termos:



    “[...]



    Decerto, em se tratando de exposição a eletricidade e havendo a alegação de eficácia do EPI, cumpre dar prosseguimento ao Recurso Extraordinário, a fim de que o STF analise se deve ser aplicado o entendimento fixado no Tema 555 do STF, segundo o qual ‘o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o Equipamento de Proteção Individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial’ (págs. 13-14 do doc. eletrônico 25). 



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Com efeito, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria em acórdão assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Em relação ao Tema 555 de Repercussão Geral, em que se discutiu o fornecimento de Equipamento de Proteção Individual – EPI como fator de descaracterização do tempo de serviço especial, foram traçadas as seguintes diretrizes no julgamento do ARE 664.335/SC, de relatoria do Ministro Luiz Fux: 



    “[...] 



    9. A interpretação do instituto de aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em ´condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física´.



    10. Consectariamente, a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    11. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração Pública e o Judiciário é pelo reconhecimento do benefício da aposentadoria especial. Isso porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete.



    12. In casu, tratando-se especificamente do agente nocivo ruído, desde que em limites acima do limite legal,  constata-se que, apesar do uso do Equipamento de Proteção Individual (protetor auricular) reduzir a agressividade do ruído a um nível tolerável, até mesmo no patamar da normalidade, a potência do som em tais ambientes causa danos ao organismo que vão muito além daqueles relacionados às perdas auditivas.



    […]



    13. Ainda que se pudesse aceitar que o problema causado pela exposição ao ruído relacionasse apenas apenas à perda das funções auditivas, o que indubitavelmente não é o caso,  é certo que não se pode garantir uma eficácia real na eliminação dos efeitos do agente nocivo ruído com a simples utilização de EPI, pois são inúmeros os fatores que influenciam a sua efetividade, dentro dos quais muitos são impassíveis de um controle efetivo, tanto pelas empresas quanto pelos trabalhadores.



    14. Desse modo, a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    15. Agravo conhecido para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.” 



    No tocante à fonte de custeio da aposentadoria especial, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da autoaplicabilidade das normas inscritas no art. 195, § 5°; e art. 201, § 1°, da Constituição Federal. Nesse sentido, destaco trecho da ementa do ARE 664.335/SC, assim ementado:



    […] 



    4. A aposentadoria especial possui nítido caráter preventivo e impõe-se para aqueles trabalhadores que laboram expostos a agentes prejudiciais à saúde e a fortiori possuem um desgaste naturalmente maior, por que não se lhes pode exigir o cumprimento do mesmo tempo de contribuição que aqueles empregados que não se encontram expostos a nenhum agente nocivo.



    5. A norma inscrita no art. 195, § 5°, da CRFB/88, veda a criação, majoração ou extensão de benefício sem a correspondente fonte de custeio, disposição dirigida ao legislador ordinário, sendo inexigível quando se tratar de benefício criado diretamente pela Constituição. Deveras, o direito à aposentadoria especial foi outorgado aos seus destinatários por norma constitucional (em sua origem o art. 202, e atualmente o art. 201, §1°, CRFB/88). Precedentes: RE 151.106 AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, julgamento em 28/09/1993, Primeira Turma, DJ de 26/11/93; RE 220.742, Rel. Min. Néri da Silveira, julgamento em 03/03/98, Segunda Turma, DJ de 04/09/1998.



    6. Existência de fonte de custeio para o direito à aposentadoria especial antes, através dos instrumentos tradicionais de financiamento de previdência social mencionados no art. 195, da CRFB/88 e depois da Medida Provisória n° 1.729/98, posteriormente convertida na Lei n° 9.372, de 11 de dezembro de 1988. Legislação que, ao reformular o seu modelo de financiamento, inseriu os § 6° e § 7° no art. 57 da Lei n° 8.213/91, e estabeleceu que este benefício será financiado com recursos provenientes da contribuição de que trata o inciso II do art. 22 da Lei n° 8.212/91, cujas alíquotas serão acrescidas de doze, nove ou seis pontos percentuais, conforme a atividade exercida pelo segurado a serviço da empresa permita a concessão de aposentadoria especial após quinze, vinte ou vinte e cinco anos de contribuição respectivamente.



    7. Por outro lado, o art. 10 da Lei n° 10.666/2003, ao criar o Fator Acidentário de Prevenção – FAP, concedeu redução de até 50% do valor desta contribuição em favor das empresas que disponibilizem aos seus empregados equipamentos de proteção declarados eficazes nos formulários previstos na legislação, o qual funciona como incentivo para que as empresas continuem a cumprir a sua função social, proporcionando um ambiente hígido a seus trabalhadores.



    8. O risco social aplicável ao benefício previdenciário da aposentadoria especial é o exercício de atividade em condições prejudicais à saúde ou à integridade física (CRFB/88, art. 201, § 8°), de forma que torna indispensável que o indivíduo trabalhe exposto a uma nocividade notadamente capaz de ensejar o referido dano, porquanto a tutela legal considera a exposição do segurado pelo risco presumido presente na relação entre agente nocivo e o trabalhador.



    9. A interpretação do instituto da aposentadoria especial mais consentânea com o texto constitucional é aquela que conduz a uma proteção efetiva do trabalhador, considerando o benefício da aposentadoria especial excepcional, destinado ao segurado que efetivamente exerceu suas atividades laborativas em condições especiais que prejudiquem a saída ou a integridade física”. 



    Além disso, consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Sobre a questão trazia a julgamento, temos o seguinte panorama jurídico: até o advento da Lei 9.032/95, publicada no D.O.U em 29/04/95, era possível o reconhecimento do tempo de serviço especial com base na categoria profissional do trabalhador. Já a partir da Lei 9.032/95, de 29/04/95, passou a ser exigida a comprovação da efetiva exposição, mediante qualquer meio de prova, inclusive pela apresentação dos Formulários SB-40 e DSS-8030. 



    Quanto à exposição do empregado ao agente nocivo para a configuração da especialidade da atividade, não é necessária a exposição durante toda a jornada de trabalho ao nível previsto na legislação. O que se exige é que a exposição ao agente nocivo seja habitual e permanente, não que a exposição se dê durante toda a jornada. O laudo técnico de condições ambientais de trabalho (id. 4058000.352964) atesta que o autor esteve exposto à eletricidade com tensão superior a 250 volts de modo habitual e permanente, inclusive durante as horas extras prestadas. Assim, parece-me suficientemente claro o enquadramento do tempo de serviço do autor como sendo especial, não merecendo prosperar as alegações da apelante.



    Quanto ao uso de EPI eficaz, o egrégio Supremo Tribunal Federal assentou a tese segundo a qual o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo a sua saúde, de modo que, se o equipamento de proteção individual (EPI) for realmente capaz de neutralizar a nocividade, não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. Entretanto, em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete: 



    [...]



    No caso em tela, o laudo técnico que serviu como base para a elaboração do Perfil Profissional Previdenciário, foi claro ao estabelecer que os EPI's utilizados pelo autor não foram capazes de eliminar ou neutralizar a periculosidade do risco a que estava exposto. Logo, consoante a Jurisprudência mencionada acima, é de ser reconhecer como especial o trabalho nessas condições. 



    [...]



    Com efeito, Considerando que o col. Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 870.947, julgado em 16/04/15, reconheceu a existência de repercussão geral a respeito da validade jurídico-constitucional da correção monetária e dos juros moratórios na forma estabelecida pelo art. 5º da Lei 11.960/09, no tocante à condenação imposta à Fazenda Pública até a expedição do requisitório, é de se aplicar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da execução do julgado” (doc. eletrônico 7).



    Nesse contexto, observa-se que o Tribunal a quo decidiu a questão posta nos autos com base na interpretação das legislações infraconstitucionais aplicáveis à espécie (Leis 9.032/1995 e 11.960/2009; e Decreto 2.172/1997), bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, a afronta à Constituição, se ocorresse, seria indireta, além de incidir, no caso, a Súmula 279 desta Corte. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Aposentadoria. Tempo de serviço. Condições especiais. Cômputo. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido.



    Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto o cômputo, para efeito de aposentadoria, do tempo de serviço exercido em condições especiais, versa sobre tema infraconstitucional” (AI 841.047-RG/RS, Rel. Min. Presidente Cezar Peluso, Tribunal Pleno).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI 806.029-AgR/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia).



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do novo CPC, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator